Tribunal: TCU
Processo: 027.665/2015-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9546/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I; 17, inciso I; 143, inciso I; 169, inciso III, e 207 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) levantar o sobrestamento dos presentes autos determinado pelo Acórdão 536/2017-TCU-Segunda Câmara (Relatora: Ministra Ana Arraes); b) julgar regulares as contas de Fernando Tolentino de Sousa Vieira, Sandoval Luiz de Sousa e Raquel Félix Dantas, dando-lhes quitação plena; c) encaminhar cópia deste acórdão à Imprensa Nacional; d) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 027.665/2015-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2014) 1.1. Responsáveis: Fernando Tolentino de Sousa Vieira (XXX.029.915-XX); Jalmir Nascimento de Freitas (XXX.831.511-XX); Jorge Luiz Alencar Guerra (XXX.028.333-XX); Raquel Felix Dantas (XXX.993.801-XX); Sandoval Luiz de Souza (XXX.004.561-XX) 1.2. Unidade: Imprensa Nacional 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há